Tribunal: TJSP
Processo: 2133182-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo – Alegação de nulidade por ausência de intimação válida na fase executória - Alegação de que a correção monetária, bem como os juros de mora devem incidir somente após a citação da executada – Irresignação contra decisão que rejeitou todas as alegações da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo – Alegação de nulidade por ausência de intimação válida na fase executória - Alegação de que a correção monetária, bem como os juros de mora devem incidir somente após a citação da executada – Irresignação contra decisão que rejeitou todas as alegações da impugnação – Pedido de justiça gratuita para interposição deste recurso.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – Novo advogado constituído pela parte pouco antes da homologação do segundo e último acordo celebrado entre as partes – Ausência de intimação de referido causídico nas publicações na fase executiva – Alegação de nulidade que não prospera – Princípio do pas de nullité sans grief – Ausência de prejuízo, porquanto a parte opôs impugnação dentro do curso de prazo para eventual pagamento. Recurso improvido neste tópico.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Termo inicial – Alegação de que os juros de mora somente incidem após a citação da executada – Nas execuções por quantia certa a correção monetária e o juros de mora são devidos a partir do vencimento – Partes devidamente assistidas por seus advogados na celebração de acordo, homologado judicialmente, que previu, de forma expressa, o vencimento antecipado de parcelas não pagas, corrigidas monetariamente pelo IGPM e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês. Recuso improvido também neste tópico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133182-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
TECNOCART EMBALAGENS LTDA, TOSHIO SAIKI e EMIKO MIYAI SAIKI, são
agravados ANA PAULA MAYUMI MURAMOTO e CHRISTINE YUMI
MURAMOTO NICOLAU NEGRO COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
2/9
LKT
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Tecnocart Embalagens Ltda, Toshio Saiki e EMIKO MIYAI SAIKI
Agravados: Ana Paula Mayumi Muramoto e Christine Yumi Muramoto Nicolau
Negro Coimbra
Comarca: Diadema - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Número de origem: 0015922-25.2019.8.26.0161
VOTO No 2.016
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança – Impugnação ao
cumprimento de sentença homologatória de acordo – Alegação
de nulidade por ausência de intimação válida na fase executória
- Alegação de que a correção monetária, bem como os juros de
mora devem incidir somente após a citação da executada –
Irresignação contra decisão que rejeitou todas as alegações da
impugnação – Pedido de justiça gratuita para interposição deste
recurso.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA FASE EXECUTIVA
Novo advogado constituído pela parte pouco antes da
homologação do segundo e último acordo celebrado entre as
partes
Ausência de intimação de referido causídico nas
publicações na fase executiva Alegação de nulidade que não
prospera Princípio do pas de nullité sans grief Ausência de
prejuízo, porquanto a parte opôs impugnação dentro do curso
de prazo para eventual pagamento. Recurso improvido neste
tópico.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA Termo
inicial Alegação de que os juros de mora somente incidem
após a citação da executada Nas execuções por quantia certa
a correção monetária e o juros de mora são devidos a partir do
vencimento
Partes devidamente assistidas por seus
advogados
na
celebração
de
acordo,
homologado
judicialmente, que previu, de forma expressa, o vencimento
antecipado de parcelas não pagas, corrigidas monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
3/9
LKT
pelo IGPM e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês.
Recuso improvido também neste tópico.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tecnocart
Embalagens Ltda, Toshio Saiki, Emiko Miyai Saiki nos autos de cumprimento de
sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
contra a respeitável decisão (fls.105/106 do cumprimento de sentença) que rejeitou a
impugnação por eles oposta.
Alega, em síntese, que: a) a empresa agravante atravessou
período de grandes dificuldades financeira, querendo, inclusive sua autofalência, sendo
que suas atividades foram encerradas; b) os demais agravantes são aposentados e
tampouco possuem renda suficiente a suportar os custos da demanda judicial; c) a
decisão recorrida deve ser reformada, porquanto a parte agravante recebe intimação dos
atos processuais desde antes do encerramento da fase de conhecimento do processo,
quando houve modificação em sua representação processual. Pretende seja atribuído
efeito suspensivo ao presente recurso, requerendo lhes seja deferido os benefícios da
justiça gratuita e reconhecida a nulidades dos atos na fase executória, por falta de
intimação válida.
Recurso tempestivo, o pedido de efeito suspensivo foi
parcialmente concedido, sendo dispensadas as informações judiciais. E diante do pedido
de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi determinada a juntada
de documentos para esse fim ou o recolhimento das custas (fls. 73/75), sobrevindo a
comprovação do recolhimento a fls. 80/81.
Manifestação da parte contrária a fls. 83/107.

Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
4/9
LKT
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
As partes celebraram acordo em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Havendo descumprimento de referido acordo,
promoveu a parte agravada cumprimento de sentença, autos em que opuseram os
agravantes impugnação, aduzindo falta na intimação do causídico, regularmente
constituído, bem como apontando imprecisão nos cálculos da parte exequente,
alegações não acolhidas pela respeitável decisão recorrida.
Necessário apontar que as partes celebram dois acordos: 1) no
primeiro acordo, subscrito pelos advogados de ambas as partes, bem como pelos
fiadores da locação objeto da demanda principal, ora coagravantes, foi apontado o
débito de R$ 222.609,64 (fls. 13/15 do cumprimento de sentença); 2) e o segundo,
assinado pela advogada das agravadas e pelo novo advogado constituído pela agravante
Tecnocarte (fls. 18/20), onde apontado o inadimplemento de parte daquele primeiro
acordo, acrescidos de outros despesas, estas no valor de R$ 97.803,36. Ambos os
acordos foram homologados pelo juízo de primeiro grau.
Já na fase executória, apresentados os cálculos pelas exequente
foi determinada a intimação da executada para pagamento por decisão de fls. 46/48 do
cumprimento de sentença, disponibilizada no DJe em 28/01/2020 (fls. 50 daqueles
autos), no entanto não no nome do representante da executada.
No entanto, a nulidade da intimação da parte executada não
prospera. Porque embora tenha havido falha no ato de intimação em questão, certo é
que não houve qualquer prejuízo para a parte.
Isto porque, de seguida à publicação da decisão que determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
5/9
LKT
o pagamento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, os agravantes
opuseram a impugnação, no dia 13/02/2020 (15o dia útil, contados da data da
publicação), antes mesmo de eventual certificação de decurso de prazo para pagamento,
ou seja, antes que pudesse experimentar qualquer prejuízo.
Não há que se alegar também que não teve ciência do acordo
celebrado, porquanto, como acima mencionado o acordo foi devidamente assinado
pelos representantes de ambas as partes, sendo que a homologação judicial presta
somente para dar força executiva ao combinado pelas partes, não estando adstrito seu
cumprimento, à sentença homologatória.
Deste modo, aplicável ao caso princípio do pas de nullité sans
grief, segundo o qual não há nulidade se não houver prejuízo. Nesse sentido:
"Agravo de Instrumento Execução de Título Extrajudicial Penhora
sobre imóvel do casal Ausência de assinatura da esposa do
coexecutado no auto de penhora A palavra do Oficial de Justiça,
expressa em certidão, goza de fé pública - Ato que atingiu sua
finalidade Inteligência do art. 154, CPC - Não comprovação do
prejuízo decorrente da irregularidade aventada Aplicação do
princípio "pas de nullite sans grief" Intimação válida Agravo não
provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210043-90.2014.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2015; Data de Registro: 05/02/2015)
"Apelação. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização
por danos morais. Negativação do nome da autora - Sentença de
procedência - Apelo da ré - Certidão apontando falta de intimação
do patrono da ré sobre o despacho de especificação de provas -
Nulidade afastada, porquanto sequer apontado prejuízo ao réu - Pas
de Nullité Sans Grief - Cerceamento de defesa afastado - Questão
documental e de direito - Equívoco no protesto do título realizado
após o pagamento e confirmado pela ré - Falta de cautela da ré ao
deixar de excluir a negativação do nome da autora perante os órgãos
de proteção ao crédito, a qual era sua obrigação - Dano moral
configurado, nos termos do julgamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, autos n.
1.424.792/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão - Súmula 548 do STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
6/9
LKT
Sentença mantida. Recurso desprovido. "
(TJSP; Apelação Cível 0018886-79.2012.8.26.0114; Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
Também não prospera os apontamentos relativos ao cálculo
apresentado pelas agravadas.
A forma de incidência de juros e correção monetária devem
respeitar os apontamentos efetuados no acordo celebrado pelas partes, posto que, além
de representar a vontade destas quando da celebração que, aliás, estavam devidamente
assistidas por seus advogados, os termos foram homologados por decisão judicial,
constituindo assim, de pleno direito, o título executivo judicial.
Deste modo, preveem os acordos celebrados que havendo
inadimplemento de qualquer parcela acordada as demais se venceriam antecipadamente,
incidindo sobre elas correção monetária pelo IGPM e juros de mora 1% ao mês (itens
1.3.b e 1.3.d de fls. 14/15 e itens 3.2.c.2 e 3.3.1 de fls. 19 do cumprimento de sentença).
Os cálculos apresentados pelos agravantes quando da oposição
da impugnação considerou o vencimento das parcelas todas em 01/12/2019, não
observou, portanto a data do primeiro inadimplemento como data para o vencimento
antecipado das demais parcelas (22/12/2018 do primeiro acordo e 18/02/2019 do
segundo acordo).
Também há equivoco com relação à incidência de juros de
mora, calculados a partir de 29/01/2019, quando na verdade são devidos desde o não
pagamento, ou seja, do vencimento antecipado do título, conforme já apontado acima, e
não da citação na fase executiva de demanda, nos termos previsto no acordo
homologado judicialmente, ou seja o título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
7/9
LKT
Confira-se a esse respeito, reiterada jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL.DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. SÚMULA
83/STJ. APURAÇÃO DA LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. A questão controvertida cinge-se em definir se a natureza da
obrigação é líquida ou ilíquida, a fim de que seja fixado o termo
inicial dos juros de mora na hipótese dos autos.
2. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que
permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados,
dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante
critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e
objetivamente conhecidas.
3. É consolidada a jurisprudência do STJ de que nas obrigações
líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção
monetária fluem a partir da data do vencimento.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a
jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado
da Súmula 83/STJ.
5. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem a respeito da liquidez da obrigação, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso
Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido." (destaquei)
(AgInt no REsp 1817462/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO
DO
DÉBITO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno em Recurso Especial contra acórdão
do Tribunal de origem que julgou que sentenças que necessitem
apenas de cálculo aritmético, como é o caso dos autos, são
consideradas líquidas, devendo, portanto, incidir a correção e os
juros desde o inadimplemento.
2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora
agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não
há falar em reparo na decisão.
3. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que
permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados,
dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante
critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
8/9
LKT
objetivamente conhecidas (REsp 937.082/MG, Rel.Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 13/10/2008).
4. É consolidada a jurisprudência do STJ de que nas obrigações
líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção
monetária fluem a partir da data do vencimento (REsp
1.296.844/SC, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 27/6/2012;
REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe 30/3/2017, e AgRg no REsp 1.217.531/MG, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/5/2015).
5. Irreprochável o Acórdão da Segunda Turma do STJ que negou
provimento ao Recurso Especial.
6. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a
jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado
da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
7. Agravo Interno não provido." (destaquei)
(AgInt no REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019)
Também este o entendimento desta 29a Câmara de Direito
Privado:
"Despesas de condomínio - Cobrança - Cumprimento de sentença -
Ciência dos executados do início da execução e do dever de pagar
Inexistência de pagamento Incidência de multa de 10% sobre o
débito (art. 475-J do CPC, atual art. 523) - Cálculo do débito
elaborado pelo exequente de acordo com o título judicial - Agravo
não provido" (destaquei).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026696-44.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
"Apelação Locação de Imóvel Não Residencial Ação de despejo
por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança de aluguéis e
acessórios da locação Sentença de procedência Condenação da
ré ao pagamento de quantia definida na inicial, acolhida na íntegra,
pelo Juízo a quo Irresignação da suplicada Falta de interesse de
agir Inocorrência Segundo a teoria da asserção, as condições da
ação devem ser identificadas à luz do que afirmou o autor na inicial.
Autoras e ré formalizaram por contrato, relação ex locato.
Asseveraram as suplicantes que a ré/apelante encontrava-se em mora
relativamente aos alugueres e encargos respectivos, decorrentes da
locação. Destarte, ajuizaram esta ação, requerendo a rescisão do
contrato, com o despejo da ré e cobrança da dívida em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133182-53.2020.8.26.0000 - Voto no 2.016
9/9
LKT
Destarte, dúvida não há de que as autoras têm, sim, interesse de agir,
pois, a providência pretendida na inicial, afigura-se, em tese, útil às
requerentes. A procedência ou não das pretensões deduzidas é
questão de mérito. De rigor, portanto, a rejeição da arguição de falta
de interesse de agir.
Constituição em mora da devedora

Notificação Desnecessidade A mora decorrente de dívida com
vencimento em data certa, como ocorre na espécie, decorre do
simples não pagamento no dia fixado, por se tratar de mora ex re,
sendo, portanto, desnecessária a notificação prévia do devedor.
Atualização monetária e juros de mora previamente estabelecidos
em contrato e de acordo com os patamares legais Abusividade
Inocorrência Discussão armada acerca do pagamento das verbas
de sucumbência Em sendo julgada inteiramente procedente a ação,
por óbvio que a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida,
que, in casu, é a ré/apelante. Outra, aliás, não pode ser a
interpretação, tendo em conta o disposto no art. 85, caput, do
CPC/2015. Exigibilidade que, todavia, está suspensa no caso dos
autos, na medida em que a ré/apelante litiga sob os auspícios da
justiça gratuita. Recurso improvido." (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1006589-02.2016.8.26.0011; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Destarte, as irregularidades apontadas pelos agravantes a
respeito dos cálculos apresentados pelas agravadas são infundadas, porquanto os
cálculos de correção monetária e juros de mora devem obedecer às disposições
avençadas no acordo homologado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator